Tribunal: STF
Processo: RE 1572484
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF/1, assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL NÃO TRIBUTÁRIA. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA. ART. 97 DA LEI 12.529/11. COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Acerca da matéria deduzida nos presentes autos, faz-se necessário mencionar que o art. 97, na Lei n° 12.529/11 (estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência), prevê que a execução das decisões do Cade será promovida na Justiça Federal do Distrito Federal ou da sede ou domicílio do executado, à escolha do Cade. 2. Na vigência da Lei n° 8.884/94 (que transformou o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em Autarquia), o seu art. 64 previa, igualmente, a possibilidade de escolha, pelo CADE, do Juízo para promover a execução de suas decisões: "Art. 64. A execução das decisões do CADE será promovida na Justiça Federal do Distrito Federal ou da sede ou domicílio do executado, à escolha do CADE (Revogado pela Lei nº 12.529, de 2011). A aplicação da acima referida previsão legal era confirmada pela jurisprudência deste Tribunal Regional Federal da 1ª Região (AG 0063026-26.2008.4.01.0000, JUIZ FEDERAL OSMANE ANTONIO DOS SANTOS (CONV.), TRF1 - OITAVA TURMA, e-DJF1 04/12/2009 PAG 783.). 3. O egrégio Supremo Tribunal Federal foi provocado, por meio da ADI 1094, à declaração da inconstitucionalidade do conteúdo do art. 64, da Lei n° 8.884/94, para exclusão das expressões “do Distrito Federal ou” e “à escolha do CADE”. No entanto, a questão de fundo não foi discutida, em decorrência da revogação superveniente do ato estatal impugnado. 4. Inexistindo a declaração de inconstitucionalidade da lei, o que se verifica é a presunção de constitucionalidade e legalidade do art. 97, da Lei nº 12.259/11, que mantém o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE como o responsável pela escolha do foro em que promoverá a execução judicial de suas decisões administrativas. 5. Deve ser ressaltado, ainda, que a previsão legal do art. 94, da Lei n° 12.259/11, no sentido de que "A execução que tenha por objeto exclusivamente a cobrança de multa pecuniária será feita de acordo com o disposto na Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980" , não possui o condão de afastar a aplicabilidade do art. 97 da Lei n° 12.259/11, e, dessa forma, excluir a possibilidade de escolha do foro para ajuizamento de suas execuções fiscais. Com efeito, considerando que o legislador, por meio de lei específica (Lei n° 12.259/11), optou pela ampliação da competência jurisdicional em favor do CADE, tal norma possui caráter especial em relação à competência para cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80). 6. Não se verifica como aplicável ao presente caso o art. 109, § 2º, da Constituição Federal e sua interpretação jurisprudencial pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, tendo em vista tratar-se de hipótese específica, em que a União e suas autarquias figuram no polo passivo da relação processual. 7. Agravo de instrumento provido (doc. 8, pp. 6-73). 



    O recorrente, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou, em suma, violação do art. 109, § 1º e § 2º, da Constituição da República (doc. 15).



 




    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que nas deliberações que concedem ou denegam antecipação de tutela, limares ou medidas cautelares, cujo resultado é passível de alteração no curso do processo principal, não cabe a interposição do apelo extremo, uma vez que não podem ser consideradas decisões de última instância (Súmula 735-STF). Nesse sentido, cito, por oportuno, o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 735/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário nessas hipóteses. Aplicam-se ao caso as razões que deram ensejo à Súmula 735/STF. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental desprovido (ARE 1.470.110 AgR/MS, de minha relatoria, Primeira Turma,DJe 14/3/2024).



 




    A mesma lógica deve ser aplicada no caso das decisões interlocutórias, já que igualmente não constituem decisão de única ou última instância. Abaixo, transcrevo julgado na mesma linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NO INVENTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DE SUCESSIVOS RECURSOS. APELO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As decisões interlocutórias, postos não constituírem decisão de única ou última instância nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, não são passíveis de impugnação via recurso extraordinário, nos termos do enunciado do Verbete nº 735 da Súmula da Jurisprudência desta Corte. 2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou que ´com o advento da nova ordem constitucional, todos, independentemente da origem da filiação, passaram a gozar da condição de filhos, fazendo jus a idênticos direitos, ainda que adotados antes da sua vigência (…). O afastamento das adotadas, como quer a agravante, seria uma discriminação agressiva ao instituto da adoção, porque teríamos algumas adoções ´mais adoções´ do que outras, em ferimento à dignidade da pessoa e à igualdade da filiação´. 3. Agravo regimental desprovido (RE 606.305/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º/8/2013). 



    No caso dos autos, trata-se de recurso extraordinário contra acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento interposto de decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da 11ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, que declinou da sua competência em favor da 3ª Vara Federal de Caxias do Sul/RS para o processamento e julgamento de Ação Anulatória, motivo pelo qual deve ser aplicada a Súmula 735 do STF.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator